Tribunal: TJSP
Processo: 1005052-78.2022.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – Professora que passou a exercer a função de assistente em Diretoria de Ensino – Pretensão à concessão de abono de permanência e aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5o, da CF – Descabimento – Contagem de tempo de atividade de assessoramento pedagógico que é permitida somente se exercida em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – Professora que passou a exercer a função de assistente em Diretoria de Ensino – Pretensão à concessão de abono de permanência e aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5o, da CF – Descabimento – Contagem de tempo de atividade de assessoramento pedagógico que é permitida somente se exercida em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, conforme tese de repercussão geral fixada pelo E. STF no julgamento do RE no 1.039.644, Tema no 965 – Precedentes desta C. Corte – Sentença denegatória mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.